Tribunal: STF
Processo: HC 70161
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Pena privativa de liberdade. Execução.
          REGIME  PRISIONAL. Progressão.  Necessidade de  examinar os
requisitos  objetivos e subjetivos,  bem como  os pressupostos para a
sua concessão. Impossibilidade de aferição na via estreita do "writ".
          Ordem indeferida.